Tribunal: TJDFT
Processo: 0765125-48.2023.8.07.0016
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-05-31
Data de publicação: 2024-06-12

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. SERVIÇOS BANCÁRIOS. CONTRATO DE MÚTUO. APROVISIONAMENTO DE SALDO PARA PAGAMENTO DAS PARCELAS. PREVISÃO CONTRATUAL. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. NÃO OBSERVÂNCIA DO DEVER DE MITIGAR O PRÓPRIO PREJUÍZO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
2. Recurso inominado interposto pela autora/recorrente para reformar a sentença que julgou improcedente o pedido de indenização por danos morais, cujo valor pleiteado é de R$ 10.000,00 (dez mil reais).
3. Conforme exposto na inicial, a recorrente é correntista junto ao banco réu/recorrido e, na respectiva tem conta salário, onde percebe sua remuneração. Aduz que na referida conta há descontos relativos a mútuo, cujo vencimento ocorre no primeiro dia útil do mês, condicionados a existência de saldo. Relata que no dia 08.11.2023 houve o crédito de R$ 16.053,55 em sua conta, tendo, indevidamente, aprovisionados R$ 7.112,90. Nesse contexto, sustenta que o recorrido lançou como lançamentos futuros os valores de R$ 3.563,28 e de R$ 3.549,62. Afirma que tão somente no dia seguinte o recorrido teria realizado a liberação do valor indevidamente aprovisionado em sua conta. Argumenta que tal conduta é temerária e sempre lhe traz transtornos, uma vez que é impedida de usufruir de seus ganhos.
4. O Juízo de origem asseverou que “(...)não se vislumbra o bloqueio em duplicidade alegado na inicial, mas o simples “aprovisionamento” dos valores destinados ao pagamento das parcelas contraprestacionais regularmente assumidas pela autora e devidas ao réu, com fundamento na cláusula contratual supra, justificado pela autorização da consumidora para os descontos diretos feitos pela ré (Tema Repetitivo no 1.085 do C. STJ)”. Além disso, concluiu que “(...)a autora, em verdade, não foi prejudicada pelos fatos narrados nos autos, em especial pelo curto decurso de tempo do “aprovisionamento” realizado, o qual ocorreu a partir de autorização da própria consumidora”.
5. Nas razões recursais, a recorrente afirma que os documentos anexados aos autos demonstram o aprovisionamento de valores, o que impediu a utilização de seus proventos, não sendo relevante o lapso temporal em que os valores permaneceriam retidos.
6. O recorrido não apresentou contrarrazões.
7. Da gratuidade de justiça. Tendo em vista o recolhimento das custas processuais e do preparo recursal, dou por prejudicada a análise do pedido.
8. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob a ótica do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n.8.078/1990).
9. Inicialmente, cumpre ressaltar, conforme pesquisa realizada no sistema Pje, que a recorrente, desde o ano de 2019, ajuizou 9 (nove) demandas para discutir os referidos aprovisionamentos.
10. No processo n. 0723060-77.2019.8.07.0016, a recorrente relatou ter havido bloqueio de saldo no dia 15.04.2019, o que ensejou a condenação do recorrido ao pagamento de R$ 1.000,00 por danos morais.
11. No processo n. 0739722-82.2020.8.07.0016, a recorrente alegou bloqueio indevido em 29.10.2019, tendo o pedido de reparação por danos morais sido julgado improcedente. Interposto recurso, a 2a Turma Recursal lhe deu provimento para condenar o recorrido ao pagar a quantia de R$ 3.000,00 por danos morais.
12. No processo n. 0732991-36.2021.8.07.0016, a recorrente afirmou a ocorrência de bloqueio indevido no dia 12.06.2021, tendo o pedido de indenização por danos morais sido julgado improcedente, cuja sentença foi mantida pela 3a Turma Recursal.
13. No processo n. 0760024-98.2021.8.07.0016, a recorrente alegou que a retenção aconteceu no dia 29.10.2021, tendo o pedido de indenização por danos morais também sido julgado improcedente. Em grau recursal, a sentença foi mantida por seus próprios termos por força de acórdão desta 1a Turma Recursal.
14. No processo n. 0760049-14.2021.8.07.0016, relatou-se que o bloqueio indevido teria ocorrido no dia 06.11.2021, tendo o recorrido sido condenado ao pagamento de R$ 10.000,00 por danos morais. Esta mesma 1a Turma Recursal, dando provimento ao recurso interposto pelo banco recorrido, reduziu o valor da condenação para R$ 5.000,00.
15. No processo n. 0714705-73.2022.8.07.0016, a recorrente disse ter havido retenção no dia 12.03.2022. Por sua vez, o pedido de reparação por danos morais foi julgado improcedente. A seu turno, a 3a Turma Recursal negou provimento ao recurso da recorrente e confirmou a sentença.
16. No processo n. 0712961-43.2022.8.07.0016, a recorreu aduziu que o bloqueio foi implementado no dia 25.02.2022. Por outro lado, o pedido de indenização por danos morais foi julgado improcedente e a sentença foi referendada pela 3a Turma Recursal.
17. No processo n. 0731898-67.2023.8.07.0016, a recorrente alegou que o bloqueio se deu no dia 10.06.2023, mas o juízo de primeiro grau julgou improcedente o pedido de indenização por danos morais, cuja sentença foi mantida pela 3a Turma Recursal.
18. Da análise dos pedidos formulados nas referidas demandas, vê-se que a pretensão é idêntica, qual seja, reparação por danos morais. Por outro lado, em nenhum desses processos houve pedido para que o recorrido cessasse os aprovisionamentos, conforme bem destacado pelo Juízo de origem. Nesse contexto, ao que se infere, a recorrente vem se utilizando da estrutura do Poder Judiciário para alcançar ganhos indevidos.
19. O STJ, ao tratar do dever, a todos imposto, de mitigar o próprio prejuízo, assim já decidiu: “(...)Assim, aplica-se magistério de doutrina de vanguarda e a jurisprudência que têm reconhecido como decorrência da boa-fé objetiva o princípio do 'Duty to mitigate the loss', um dever de mitigar o próprio dano, segundo o qual a parte que invoca violações a um dever legal ou contratual deve proceder a medidas possíveis e razoáveis para limitar seu prejuízo. É consectário direto dos deveres conexos à boa-fé o encargo de que a parte a quem a perda aproveita não se mantenha inerte diante da possibilidade de agravamento desnecessário do próprio dano, na esperança de se ressarcir posteriormente com uma ação indenizatória, comportamento esse que afronta, a toda evidência, os deveres de cooperação e de eticidade”. (REsp 1.325.862 rel. Min. Luís Felipe Salomão, 4a Turma, j. 5/9/2013).
20. Do dano moral. O dano extrapatrimonial é aquele que agride ou menospreza, de forma acintosa ou intensa, a dignidade humana, não sendo razoável inserir meros contratempos ou aborrecimentos, sob pena de relativizar o instituto (CF, art. 5o, V e X; CDC, art. 6o, VI). É certo que os danos morais têm sido entendidos como o sentimento que surge quando o dano afeta os direitos da personalidade, assim considerados aqueles relacionados com a esfera íntima da pessoa, cuja violação causa humilhações, vexames, constrangimentos, frustrações, dor e outros sentimentos negativos. No caso em exame, o conjunto probatório não evidencia qualquer violação aos direitos da personalidade da recorrente, sobretudo porque a conduta do banco recorrido é pautada no mero exercício regular de um direito (artigo 188, I, do CC) e na autorização concedida pela recorrente, de modo que não se vislumbra ato ilícito apto a configurar dano moral indenizável (artigo 186 do CC).
21. Da litigância de má-fé. O artigo 80, III, do CPC, prevê que se considera litigante de má-fé aquele que usar do processo para conseguir objetivo ilegal, o que, no caso, restou configurado na busca de enriquecimento sem causa (artigo 884 do CC). Assim, nos termos do artigo 81 do CPC, aplico à recorrente multa por litigância de má-fé no percentual de 10% (dez por cento) do valor corrigido da causa.
22. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
23. Recorrente condenada ao pagamento das custas processuais, na forma do artigo 55, da Lei n. 9.099/95. Sem condenação em honorários advocatícios, pois não houve contrarrazões. Recorrente condenada por litigância de má-fé.